Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-82.2023.8.11.0049
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001097-82.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO VAZ DA SILVA NETO - CPF: 025.146.961-19 (RECORRENTE), ELIZANGELA MARIA DE SOUSA BRITO DOS SANTOS - CPF: 690.185.452-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), PEDRO VAZ DA SILVA NETO - CPF: 025.146.961-19 (RECORRIDO), ELIZANGELA MARIA DE SOUSA BRITO DOS SANTOS - CPF: 690.185.452-87 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA TOTAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Pedro Vaz da Silva Neto em face de acórdão que acolheu parcialmente o recurso inominado por ele interposto, reformando a sentença quanto ao valor da repetição do indébito, para condenar solidariamente os recorridos à devolução em dobro da quantia de R$ 1.279,78, totalizando R$ 2.559,56.

A parte embargante alega omissão no acórdão no tocante à condenação em custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que houve parcial provimento ao recurso, mas que não foi fixada verba sucumbencial em favor da parte vencedora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação sobre a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da L. nº 9.099/1995, considerando que o recurso inominado foi parcialmente provido.

III. Razões de decidir

A decisão colegiada impugnada expressamente consignou a inexistência de custas e honorários advocatícios, conforme previsão do art. 55 da L. nº 9.099/1995.

A jurisprudência predominante é no sentido de que somente há condenação ao pagamento de custas e honorários quando o recorrente for integralmente vencido no recurso. No caso, tendo havido provimento parcial, inexiste a sucumbência total exigida pela norma.

A insurgência manifestada nos embargos não revela vício de omissão, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pela Turma, não cabendo rediscussão do mérito por meio da via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não se reconhece omissão quanto à condenação em custas e honorários advocatícios quando o acórdão expressamente afasta sua imposição com base no art. 55 da L. nº 9.099/1995. 2. A condenação em custas e honorários no recurso inominado somente é cabível quando houver sucumbência total do recorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; L. nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ACJ 0048358-41.2011.8.07.0001, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, 3ª T. Recursal, j. 28.02.2012.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO VAZ DA SILVA NETO
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que acolheu embargos anteriores para conhecer parcialmente do recurso inominado interposto pelo embargante e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, apenas para reformar a sentença quanto ao valor da repetição do indébito, condenando as recorridas, solidariamente, à devolução em dobro do valor total de R$ 1.279,78, perfazendo o montante de R$ 2.559,56.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, destacando que para a interposição do recurso inominado, foi necessário o recolhimento do preparo no valor de R$ 1.222,10.

Em contrarrazões, a recorrida Via Varejo S.A. sustenta que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, devendo se restringir a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Banco Bradesco S.A. também apresentou contrarrazões, alegando inexistência de omissão ou de qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art
. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação da matéria já decidida, mas tão somente à correção de eventuais vícios na decisão.

O embargante alega omissão no acórdão embargado, por não ter se manifestado quanto à condenação em custas e honorários advocatícios, embora tenha conhecido parcialmente do recurso inominado e lhe dado parcial provimento.

No que se refere à omissão alegada, verifico que ela não subsiste, uma vez que constou expressamente na parte dispositiva da decisão colegiada embargada o seguinte: “
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.”

O art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece que "
em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
".

Todavia, a interpretação pacificada na jurisprudência é no sentido de que as custas processuais e os honorários advocatícios somente são devidos quando o recorrente for integralmente vencido no recurso ou em parte substancial.

Com efeito, é evidente que o objetivo do legislador, ao impor a condenação em honorários advocatícios ao recorrente vencido em segundo grau, é desestimular a interposição de recursos meramente procrastinatórios ou desprovidos de fundamentação jurídica sólida.

No presente caso, tendo havido provimento parcial ao recurso, não se justifica a condenação em honorários sucumbenciais, razão pela qual inexiste a omissão apontada.

Não concordando o embargante com o teor do julgado, o meio adequado é a interposição do recurso legal cabível.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025